Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701410-75.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIELA RODRIGUES PINHEIRO IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Daniela Rodrigues Pinheiro contra o Distrito Federal e o Instituto Quadrix, este na qualidade de banca organizadora do Processo Seletivo Simplificado 2025 – SEEDF. A impetrante narra que se inscreveu no certame para o cargo de Professora Substituta, optando por concorrer às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência (PCD), nos termos do Edital no 36/2025. Para tanto, apresentou laudo médico emitido por especialista em Ortopedia e Traumatologia, no qual consta ser portadora de sequela crônica e irreversível de lesão em nervo e tendão flexor da mão direita, com déficit funcional, classificada sob o CID T92. Sustenta que, não obstante a regularidade do laudo apresentado, a avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora concluiu pelo não enquadramento da candidata como pessoa com deficiência, decisão mantida em sede de recurso administrativo. Alega que o ato administrativo impugnado viola o conceito legal de pessoa com deficiência, previsto na Lei no 13.146/2015, bem como as regras do edital do certame, porquanto desconsiderou o caráter permanente da lesão e as limitações funcionais comprovadas, sem motivação concreta ou análise individualizada do caso. Requer, em sede liminar, a imediata reinclusão na condição de candidata PCD, e, ao final, a concessão definitiva da segurança, com a declaração de nulidade da decisão administrativa que indeferiu seu enquadramento. É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO O mandado de segurança foi impetrado originariamente perante este Tribunal de Justiça, tendo como impetrados o Distrito Federal, enquanto ente federado, e o Instituto Quadrix, pessoa jurídica de direito privado responsável pela organização do certame. Todavia, a competência para o processamento e julgamento originário de mandado de segurança perante Tribunal define-se pela categoria funcional da autoridade apontada como coatora, e não pela natureza da matéria discutida ou pela pessoa jurídica envolvida. Nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane ordem para a sua prática. O Distrito Federal, enquanto pessoa jurídica de direito público interno, não se qualifica como autoridade administrativa, não sendo sujeito passivo adequado de mandado de segurança. No caso concreto, o ato impugnado — indeferimento do enquadramento da impetrante como pessoa com deficiência após avaliação biopsicossocial — foi praticado por comissão multiprofissional vinculada ao Instituto Quadrix, no exercício de atribuições delegadas no âmbito do processo seletivo. Trata-se, portanto, de ato imputável a agente ou entidade desprovida de prerrogativa de foro. Ausente, assim, qualquer autoridade com foro por prerrogativa de função perante este Tribunal de Justiça, não se configura a competência originária desta Corte para o processamento do writ. Ressalte-se que não há falar em aplicação da teoria da encampação, pois inexiste autoridade hierarquicamente superior, dotada de prerrogativa de foro, que tenha assumido a autoria do ato impugnado ou se manifestado sobre o mérito de forma apta a deslocar a competência para este Tribunal. Dessa forma, a competência para processar e julgar o mandado de segurança é de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, juízo natural para apreciação da controvérsia, impondo-se a declinação da competência, sem prejuízo do direito de ação da impetrante. DISPOSITIVO Ante o exposto, reconheço a incompetência originária desta Câmara Cível para processar e julgar o presente mandado de segurança e declino da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, para onde deverão ser remetidos os autos, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator